Tribunal: TJDFT
Processo: 0729595-91.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0729595-91.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GABRIEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, SINDICATO DOS TECNICOS,TECNOLOGOS E AUXILIARES EM RADIOLOGIA DO ESTADO DO CEARA, RUBIA GONCALVES SILVA APELADO: ARAO JOSE GABRIEL NETO D E S P A C H O Trata-se de duas apelações cíveis interpostas em face da sentença da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c restituição de valores e indenização por perdas e danos ajuizada por SINDICATO DOS TECNICOS, TECNOLOGOS E AUXILIARES EM RADIOLOGIA DO ESTADO DO CEARA em face de GABRIEL ADVOGADOS ASSOCIADOS e ARÃO JOSÉ GABRIEL NETO, julgou improcedentes os pedidos iniciais e reconvencionais. Em suas razões (ID 79073558), sustentam GABRIEL ADVOGADOS ASSOCIADOS e RUBIA GONCALVES SILVA que: 1) a sentença que indefere a denunciação à lide reconhece, implicitamente, a ilegitimidade passiva; 2) deve incidir o ônus sucumbencial sobre o indeferimento do incidente; e 3) a sentença não distribuiu a condenação aos honorários entre os réus vencedores na proporção do trabalho de cada advogado. Ao final, requerem a reforma da sentença para condenar ARÃO JOSÉ GABRIEL NETO ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais em decorrência do indeferimento da denunciação à lide; e para distribuir e individualizar, na respectiva proporção, os honorários sucumbenciais da ação principal entre os advogados da parte vencedora. Sem preparo diante da isenção prevista no art. 1.007, §1o do Código de Processo Civil (CPC). Por outro lado, sustenta o sindicato que (ID 79073559): 1) a desídia e a falta de informações claras configuram inadimplemento parcial do contratado, o que enseja a resolução do contrato e a restituição dos valores pagos; 2) a obrigação do advogado é de meio; e 3) o abalo sofrido transcende o mero aborrecimento e configura violação aos direitos da personalidade. Ao final, requer a reforma da sentença para declarar a rescisão contratual por inadimplemento dos réus; condená-los à restituição de R$ 7.000,00, a título de danos materiais; e à reparação por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Sem preparo. Contrarrazões de GABRIEL ADVOGADOS ASSOCIADOS e RUBIA GONCALVES SILVA à apelação do sindicato (ID 79073562). Sustentam, preliminarmente, deserção. Sem contrarrazões de ARÃO JOSÉ GABRIEL NETO às duas apelações. Sem contrarrazões do sindicato à apelação de GABRIEL ADVOGADOS ASSOCIADOS e RUBIA GONCALVES SILVA (ID 79073563). Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo (guia de recolhimento e o comprovante de pagamento). A apelação do sindicato veio desacompanhada do preparo. Intime-se o apelante (SINDICATO DOS TECNICOS, TECNOLOGOS E AUXILIARES EM RADIOLOGIA DO ESTADO DO CEARA) para recolher o preparo em dobro, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção, nos termos do parágrafo único do art. 932 e do § 4o do art. 1.007 do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator